Tribunal: TJDFT
Processo: 0733641-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por herdeiros devedores contra a decisão do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que rejeitou a impugnação à penhora, oriundos de bloqueio via SISBAJUD, em execução movida pelo Banco de Brasília (BRB). Os agravantes alegam que os valores são impenhoráveis por se tratar de verbas de origem salarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se os valores bloqueados possuem natureza salarial, que os tornaria impenhoráveis; e (ii) estabelecer se houve comprovação da origem dos valores bloqueados para sustentar a impenhorabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A impenhorabilidade de valores de natureza salarial está prevista no art. 833, IV, do CPC, mas cabe ao executado comprovar a origem alimentar dos valores bloqueados.
A mera apresentação de extratos bancários não é suficiente para comprovar a origem salarial dos valores, sendo necessário apresentar documentos como contracheques ou declarações formais do órgão pagador.
A jurisprudência permite a mitigação da impenhorabilidade de verbas salariais, desde que não comprometa a dignidade do devedor e de sua família, o que não foi demonstrado pelos agravantes.
Não houve demonstração de que a penhora resultou em inadimplência de despesas essenciais, como alimentação e moradia, ou em situação de penúria para os agravantes.
A tentativa de acordo entre as partes na audiência não foi exitosa, não havendo irregularidade na condução dos atos processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, prevista no art. 833, IV, do CPC, pode ser mitigada se não houver comprovação de que a penhora compromete a dignidade do devedor ou de sua família.
Cabe ao devedor o ônus de comprovar a origem salarial dos valores bloqueados para fins de aplicação da impenhorabilidade.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV; CF/1988, art. 1o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1582475/MG; TJDFT, Acórdão no 1673586, rel. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 07.03.2023.